Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a renovação da penhora online é no sentido da possibilidade de reiteração da pesquisa de bens, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Ante a dificuldade de a parte exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, que atende ao princípio da cooperação e propicia a máxima efetividade do processo de execução. Presentes elementos suficientes para o deferimento da reiteração da pesquisa SISBAJUD, não há impedimento para que a diligência seja realizada com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, disponível ao Judiciário.